Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Decisão impugnada. Trata-se de agravo de instrumento que impugna a decisão de id 76409948 (processo de origem: 0701691-67.2018.8.07.0014), que negou pedido de penhora de faturamento de empresa, realizado pelo ora agravante perante o juízo processante.
3 – Possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Em tese, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, §1o do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida, conforme precedente das Turmas (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). Não obstante, a penhora exige a nomeação de administrador e a fixação de honorários, o que envolve a necessidade de avaliação, pelo juízo da execução, do valor da dívida, de modo a não comprometer a utilidade econômica da medida, e da existência de estrutura suficiente para a referida administração. Assim, é possível ao juízo da execução, norteado pelos princípios da simplicidade e da economia processual, indeferir o pedido, à luz dos elementos concretos da execução.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F